Tribunal: CARF
Processo: 17095.721977/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. LANÇAMENTO “AMPLIADO”. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Não é causa de nulidade do auto de infração o lançamento de ofício sem prévia intimação do contribuinte.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NORMA INCIDENTAL REVOGADA. IN INPI No 135/1997. NORMAS POSTERIORES QUE MANTÉM A EXIGÊNCIA.
Tratando-se de arguição de nulidade de auto de infração em razão de norma revogada, deve-se apurar se tal texto normativo é essencial ou incidental à acusação fiscal, isto é, se é arrolado no “enquadramento legal” do auto de infração.
Em sendo acusação de caráter incidental, isto é, que corrobora o fundamento principal da acusação fiscal, a sua revogação somente tem o potencial de ocasionar a nulidade do auto de infração caso não exista, na legislação tributária, conteúdo normativo que mantenha a exigência.
Como IN INPI no 135/1997 é incidental à exigência da legislação tributária e sua revogação se deu por instruções normativas posteriores que reafirmaram o seu conteúdo, não há que se falar em nulidade do auto de infração por fundamentação revogada.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE MATÉRIAS DE DEFESA ARGUIDAS EM IMPUGNAÇÃO.
A ausência de enfrentamento de matérias de defesa arguidas em impugnação pelo acórdão da DRJ é motivo para ensejar a nulidade do auto de infração, desde que as razões de decidir da decisão recorrida não sejam suficientes para infirmar tais matérias de defesa.
Caso a decisão seja devidamente fundamentada, não é exigido que o julgador administrativo enfrente absolutamente todas as matérias arguidas em impugnação, contudo, tais matérias poderão ser regularmente conhecidas e enfrentadas se reafirmadas na instância recursal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA DE REGISTROS. REQUISITOS E LIMITES. DEDUTIBILIDADE.
Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim específico. (Lei no 14.689, de 2023)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721977/2020-15
ACÓRDÃO
1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROVINA SEMENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. LANÇAMENTO “AMPLIADO”. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Não é causa de nulidade do auto de infração o lançamento de ofício sem
prévia intimação do contribuinte.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NORMA
INCIDENTAL REVOGADA. IN INPI No 135/1997. NORMAS POSTERIORES QUE
MANTÉM A EXIGÊNCIA.
Tratando-se de arguição de nulidade de auto de infração em razão de
norma revogada, deve-se apurar se tal texto normativo é essencial ou
incidental à acusação fiscal, isto é, se é arrolado no “enquadramento legal”
do auto de infração.
Em sendo acusação de caráter incidental, isto é, que corrobora o
fundamento principal da acusação fiscal, a sua revogação somente tem o
potencial de ocasionar a nulidade do auto de infração caso não exista, na
legislação tributária, conteúdo normativo que mantenha a exigência.
Como IN INPI no 135/1997 é incidental à exigência da legislação tributária e
sua revogação se deu por instruções normativas posteriores que
reafirmaram o seu conteúdo, não há que se falar em nulidade do auto de
infração por fundamentação revogada.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE
MATÉRIAS DE DEFESA ARGUIDAS EM IMPUGNAÇÃO.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
2
A ausência de enfrentamento de matérias de defesa arguidas em
impugnação pelo acórdão da DRJ é motivo para ensejar a nulidade do auto
de infração, desde que as razões de decidir da decisão recorrida não sejam
suficientes para infirmar tais matérias de defesa.
Caso a decisão seja devidamente fundamentada, não é exigido que o
julgador administrativo enfrente absolutamente todas as matérias arguidas
em impugnação, contudo, tais matérias poderão ser regularmente
conhecidas e enfrentadas se reafirmadas na instância recursal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA DE REGISTROS.
REQUISITOS E LIMITES. DEDUTIBILIDADE.
Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de
apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação
de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no
3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de
setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos ou de
repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art.
60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no
País, pela exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença
de cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos
contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas
agências reguladoras para esse fim específico. (Lei no 14.689, de 2023)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva que votou por negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
3
Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Paulo Elias da Silva Filho, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 9a Turma da DRJ04,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração de IRPJ (fls. 2 a 15), referente
aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, glosando a dedutibilidade de royalties da apuração do
lucro real, além de exigir quantia de IRPJ não declarado, em razão ausência de declaração em
DCTF de imposto de renda apurado na ECF.
Conforme relato do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(“TVF”) (fls. 18 a 34), tem-se:
I – DO CONTRIBUINTE:
1. O contribuinte fiscalizado tem como objetivo social, conforme cópia do contrato social e
alterações, as seguintes atividades: beneficiamento de algodão em caroço; indústria de
extração de óleo de caroço de algodão; industrialização de biodiesel; indústria de fiação e
tecelagem de algodão; indústria de reciclagem de casquinha de algodão e deslintamento
de sementes de algodão; beneficiamento de semente de soja; compra e venda no
mercado interno e externo de cereais, soja em grãos, farelo de soja, óleo de soja, algodão
em pluma, caroço de algodão, cana-de-açúcar, álcool, fios de aço (arame) para uso no
enfardamento do algodão em pluma e ferro-gusa; armazenamento de grãos em depósito;
importação e comercialização de defensivos, fertilizantes, insumos agrícolas, sementes
fiscalizadas, máquinas e implementos agrícolas, pneus, câmaras, peças e acessórios para
veículos, máquinas e implementos agrícolas; transporte rodoviário de cargas, transporte
rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal;
reflorestamento; prestação de serviços na área de classificação de produtos vegetais, seus
subprodutos e resíduos de valor econômico; produção e comercialização de sementes
certificadas; exploração agrícola; assistência técnica para agricultores; prestação de
serviços com máquinas e implementos agrícolas para terceiros; armazenagem de
produtos agropecuários em geral; cultivo de soja; e, a participação em outras sociedades
como acionista ou quotista.
2. Do ponto de vista fiscal, no ano-calendário de 2017-2019, a empresa teve como forma
de tributação o Lucro Real – Anual, com balanço de suspensão/redução mensal.
(...)
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
4
III– DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
(...)
18. Assim, observando os dispositivos transcritos acima, verifica-se que a legislação impõe
os seguintes requisitos para que as despesas com royalties sejam dedutíveis para fim de
apuração do lucro real:
a) Que os royalties pagos ou creditados a beneficiário no exterior sejam objeto de
contrato registrado no Banco Central do Brasil;
b) Que as despesas sejam necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou
fruição do bem ou direito que produz o rendimento;
c) Que os contratos sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI;
d) Que os montantes não excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de
Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos;
e) Que as somas das quantias devidas a título de royalties não excedam o limite máximo
de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido. 19. No
que se refere à averbação dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, é importante mencionar que, por força do art. 211 da Lei no 9.279, de 14/05/1996,
que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, os contratos que
impliquem transferência de tecnologia são averbados/registrados no INPI. O Ato
Normativo INPI no 135, de 15/04/1997, normatiza a averbação e o registro desses tipos de
contrato.
20. Conforme elucidado no sítio do INPI, os efeitos da averbação de tais contratos são os
seguintes:
• Legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia
negociada;
• Permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da
tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica;
• Produzir efeitos perante terceiros.
21. Para que seja permitida a dedutibilidade das despesas de royalties, além da
obrigatoriedade de se registrar e averbar os contratos, é necessário também respeitar os
limites impostos pela legislação.
22. Um desses limites, disciplinado no caput dos artigos 355 do RIR/99 e 365 do RIR/18, é
que as somas das quantias devidas a título de royalties não excedam o percentual máximo
de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.
23. Vale transcrever aqui a definição de receita líquida dada pelo art. 280 do RIR/99:
Receita Líquida
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto – Lei n o 1.598, de 1977, art. 12, § 1 o).
24. O segundo limite a ser respeitado, constante do § 1o do art. 355 do RIR/99, é fixado
periodicamente pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
5
produtos e foi disciplinado originalmente no artigo 74 da Lei no 3.470 de 1958, a seguir
transcrito.
Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o
define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro
bruto a soma das quantias devidas a título de “royalties” pela exploração de
marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por
cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da
Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata êste
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos,
segundo o grau de essencialidade.
§ 2o Poderão ser também deduzidas do lucro real, observadas as disposições deste
artigo e do parágrafo anterior, as quotas destinadas à amortização do valor das
patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica. § 3o A
comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato
de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente
registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade
Industrial (Decreto – Lei no 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente
prestados tais serviços.
25. Em seguida, em 30 de dezembro de 1958, foi publicada a portaria MF no 436/58, que
estabeleceu os coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela
exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. Tal
portaria encontra-se parcialmente transcrita abaixo.
PORTARIA MF no 436 de 30 de dezembro de 1958
Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela
exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa
ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de
essencialidade. O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 74 e §§ 1o e 2o da Lei n. 3.470,
de 28 de novembro de 1958, relativamente à dedução de royalties, pela exploração
de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa
ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve:
a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas
deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de
essencialidade:
(..)
f) as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos indicados
poderão solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao Diretor da
Divisão do Imposto de Renda, aplicando-se, para os fins previstos, até que o façam,
a percentagem mínima admitida.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
6
26. Por fim, com a edição do Decreto-Lei n° 1.730, de 17 de dezembro de 1979, o limite
máximo para dedução passou a ser calculado sobre a receita líquida das vendas.
Decreto-Lei no 1.730, de 17 de dezembro de 1979
Art. 6o – O limite máximo das deduções, estabelecido no artigo 12 da Lei no 4.131,
de 3 de setembro de 1962, será calculado sobre a receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido.
IV– DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
• Contrato Licenciamento MONSANTO DO BRASIL LTDA.
(...)
• Contrato Licenciamento GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA.
(...)
• Contrato Licenciamento MONSOY LTDA.
(...)
V– DAS CONSIDERAÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
39. Conforme já contemplado no presente Termo de Verificação Fiscal, são ilegítimas as
deduções de despesas com royalties e de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados, antes da averbação ou registro
no INPI, devendo tais despesas serem glosadas na determinação do lucro real.
40. O requisito legal exigido para que se faculte a dedutibilidade dessa espécie de
dispêndio é ter anuência das autoridades do INPI, sem a qual sofre a dedução de
ilegitimidade, consoante art. 355 §3o do RIR/99 – para fatos geradores a partir de
11/2018, artigo 365 do RIR/18, verbis.
Art.355 (....)
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas,
a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso
ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência
de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes,
projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da
averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as
demais prescrições pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
(...)
42. Por fim, cabe pontuar que o objetivo dessa fiscalização em solicitar os registros dos
licenciamentos no INPI não é se posicionar em relação ao conteúdo jurídico desses
contratos, tampouco questionar os direitos de propriedades neles inseridos. O interesse é
certificar a dedutibilidade das despesas royalties para fins de apuração do IRPJ. Se as
normas obrigam ou não as partes a averbar os licenciamentos, não é esse o ponto. O
cerne da questão é que para deduzir essas despesas para Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, o contrato DEVE ser averbado, conforme prescreve a legislação sobre o tema.
VI– DAS INFRAÇÕES
a) ROYALTIES INDEDUTÍVEIS
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
7
(...)
44. Conforme já demonstrado nos parágrafos precedentes, uma vez que os contratos de
transferência de tecnologia entre a fiscalizada e a Monsanto do Brasil S.A, a GDM
GENÉTICA DO BRASIL e a MONSOY LTDA não foram averbados no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI, a dedutibilidade, para fins de apuração de IRPJ, das
importâncias pagas a título de royalties não prospera.
45. Cabe aqui destacar uma imprecisão na contabilização das despesas de royalties como
custos para os exercícios 2018 e 2019. A legislação sobre a matéria classifica os royalties
como despesas (vide art. 352 – RIR/2009, por exemplo). De toda forma, no caso em
questão, independentemente da classificação, custo ou despesa, o dispêndio é indedutível
não apuração do lucro real.
(...)
47. Portanto, como são ilegítimas as deduções de royalties antes da averbação ou registro
no INPI, devemos efetuar as glosas de R$ 50.847.590,53 (AC 2017), R$ 39.767.333,81 (AC
2018) e R$ 53.263.541,51 (AC 2019) na determinação do lucro real. Sendo assim, os
valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica a serem lançados para os anos-calendário
2017, 2018 e 2019 considerando apenas a glosa das despesas de royalties serão,
respectivamente, R$ 10.572.914,54, 9.917.833,45 e 13.291.885,38, conforme podemos
verificar nos esquemas abaixo.
(...)
48. Por oportuno, cabe salientar que, ainda que houvesse o registro no INPI, a fiscalizada
não poderia utilizar o total de despesas em royalties para o cálculo do IRPJ. Conforme
prescreve o artigo 355 do RIR 2009 e 365 do RIR/18, há um certo limite para essa
dedutibilidade. Este limite tem como base um percentual sobre a Receita Líquida no
período de apuração. No caso em questão, se houvesse o registro no INPI, o percentual de
dedutibilidade seria 1% sobre a Receita Líquida, uma vez que os royalties são devidos pela
utilização de uma tecnologia que visa gerar um produto mediante um processo
biotecnológico, processo esse sem semelhança com qualquer atividade ou produção
constante na Portaria MF n° 436, de 1958. Destaca-se abaixo o trecho da referida portaria
onde descreve que na situação em que não há enquadramento nos grupos, deverá ser
feito essa solicitação, enquanto não ocorrer a inclusão, deverá ser aplicado o percentual
de 1%.
(...)
49. Por fim, cabe esclarecer que essa fiscalização utilizou todo o saldo de prejuízo fiscal
que a fiscalizada possuía, conforme autorizado pelo próprio (Termo de Intimação n°
06/2020). Inicialmente o contribuinte tinha utilizado os valores de R$ 628.453,49, R$
838.330,86 e R$ 426.160,63 para os anos- calendário 2017, 2018 e 2019 respectivamente.
Estes valores foram mantidos. O restante do saldo foi todo utilizado em 2017.
b) INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO:
50. A constituição do crédito tributário dá-se mediante lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN ou pelo sujeito passivo mediante o cumprimento da obrigação
acessória que consiste no dever do próprio sujeito passivo identificar os elementos do fato
gerador, apurar o montante devido e declara-se devedor da exação. O documento que
formaliza o cumprimento da obrigação acessória, no qual comunica a existência do crédito
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
8
tributário (DCTF), constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito (§ 1°, art. 5° do Decreto-Lei n° 2.124/84, de 13/06/1984). A
entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, dispensa o
lançamento de que trata o art. 142 do CTN.
51. Considerando que na DCTF n° 100.2019.2020.1861455562, período de apuração
Dezembro de 2019, o contribuinte não declarou o débito de IRPJ apurado na ECF do
referido exercício, resta a essa fiscalização efetuar o lançamento de ofício desse valor (R$
224.593,70).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 336 a 389), alegando as preliminares de
nulidade em razão da ausência de fiscalização quanto aos anos calendários 2018 e 2019, ausência
de análise integral da dedutibilidade dos pagamentos à Monsoy e à GDM e fundamentação do
auto de infração em norma já revogada. No mérito, sustenta a inexistência de necessidade de
patente, em decorrência da lei de proteção de cultivares, sendo inaplicável o limite de dedução
dos royalties; que os valores repassados à Monsanto sequer seriam caracterizados como royalties;
aduz ser mera intermediária na cadeia de produção de soja, não detendo e não sendo beneficiária
da tecnologia de transgenia do grão de soja; ausência de fundamentação legal na exigência de
registro dos contratos no INPI.
São os documentos anexados à defesa:
(i)
Termo Aditivo e Consolidação Contratual do Contrato de Licenciamento da
Tecnologia Intacta RR2 Pro – produtor de sementes, firmado com a
Monsanto do Brasil Ltda., em 25 de junho de 2020, originalmente em 16 de
julho 2017 (fls. 451 a 476);
(ii)
Termo Aditivo e Consolidação Contratual e Contrato de Prestação de
Serviços e Outras Avenças – Produtor de Sementes, celebrado com a
Monsanto do Brasil Ltda., de 22 de junho de 2020, originalmente em 27 de
junho de 2016 (fls. 478 a 508);
(iii)
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral, em formato
modelo, que é celebrado entre a Monsanto e o Produtor Rural (fls. 510 a
512);
(iv)
Contrato de Licenciamento para Produção e Comercialização de Sementes
de Cultivares de Soja, celebrado com a Monsoy Ltda.. em 26 de janeiro de
2016 (fls. 514 a 543);
(v)
Primeiro Aditivo ao Termo de Licenciamento, celebrado com a Monsoy
Ltda., em 11 de maio de 2016 (fls. 544 a 547);
(vi)
Contrato de Licença de Uso de Cultivar, pactuado com a GDM Genética do
Brasil Ltda., em 17 de dezembro de 2015 (fls. 549 a 568);
(vii)
Contrato de Licença de Uso de Cultivar, pactuado com a GDM Genética do
Brasil, em 15 de setembro de 2016 (fls. 569 a 575); e
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
9
(viii)
Certificados de Proteção Cultivar (fls. 577 a 580).
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
622 a 653):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
Nos termos da legislação regente da matéria, acerca da dedutibilidade das despesas com
royalties, há que se observar o requisito de registro no INPI do contrato de Licença para
uso, produção e comercialização de sementes-matrizes de soja beneficiadas com
tecnologia (biotecnologia)submetida a royalties. Há, ainda, um limite de dedutibilidade
das despesas a esse título que deve ser observado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019
DIFERENÇA DE IMPOSTO NÃO RECOLHIDA. ACRÉSCIMOS LEGAIS INCIDEM SOBRE A
DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PARA O ANO-CALENDÁRIO 2019 HOUVE FALTA DE
DECLARAÇÃO EM DCTF.
Para os três FG identificados , houve apuração de imposto suplementar devido. Sobre a
diferença devida incide multa de ofício de 75% e juros SELIC, nos termos da lei regente. O
IRPJ Devido apurado na ECF AC 2019 não foi declarado em DCTF. Para esse PA também
houve recolhimento insuficiente do IRPJ Devido. Conforme, já ressaltado antes, sobre a o
valor principal da diferença de IRPJ não recolhida deve incidir multa de ofício de 75% e
juros SELIC, nos termos da legislação regente. A fiscalização apenas evidenciou que para
esse AC 2019, também houve omissão da DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suas razões, entendeu, no que tange às preliminares:
(i)
pela aplicação da Súmula CARF no 46, no que tange a primeira nulidade
arguida, afastando-a;
(ii)
sobre a nulidade de fundamentação em norma revogada, também afastou a
preliminar, porquanto a IN IPI no 16/2013, IN INPI no 39/2015, a IN IPI no
70/2017, todas posteriores a utilizada como fundamento da acusação fiscal,
mantiveram ou aumentaram as exigências de averbação ou registro dos
contratos de licenciamento no INPI como condição para dedutibilidade dos
valores pagos a título de royalties da base de cálculo do imposto de renda,
dentro do limite permitido;
(iii)
no que tange à ausência de análise da ‘dedutibilidade’ dos pagamentos à
Monsoy e à GDM, por entender questão de mérito, analisou-a
posteriormente;
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
10
No mérito:
(iv)
sobre a ausência de análise dos contratos com a Monsoy e com a GDM,
onde, segundo a contribuinte, não haveria necessidade de registro dos
contratos no INPI, mas somente no SNPC, entendeu o acórdão recorrido que
não se pode confundir as funções inerentes ao INPI e ao SNPC, posto que
atuam complementarmente e não são excludentes, que a IN INPI no
70/2017 explicita que permanece em vigor a obrigação de averbar ou
registrar perante o INPI o Contrato de Licenciamento de uso, produção e
comercialização de sementes-matrizes de soja desenvolvidas com
biotecnologia submetidas a royalties e que permanecem válidos os critérios
da Portaria MF no 436/1958, para fins de definição do limite de
dedutibilidade das despesas de royalties, na apuração do lucro real;
(v)
afastou as alegações referentes a diferença entre transgenia e
germoplasma, por serem pagos royalties às Monsanto e à GDM; (vi) sobre a
inaplicabilidade do limite de dedução dos royalties, entendeu
permanecerem válidos os critérios de limite de dedutibilidade da dedução
de despesas com royalties, da apuração do lucro tributável;
(vi)
sobre a ausência de fundamento legal para a exigência de registro no INPI,
reafirmou as exigências do artigo 355 do RIR/1999 (artigo 365, do RIR/2018)
e da Portaria MF no 436/1958;
(vii)
entendeu inexistente obiter dictum no que tange aos limites de
dedutibilidade das despesas de royalties; e
(viii)
entendeu pela manutenção da multa de ofício de 75% e dos juros SELIC
aplicados pela autoridade fiscal, em razão da disposição legal e da Súmula
CARF no 108. Votou pela improcedência da impugnação, mantendo a
exigência do auto de infração.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 666 a 694), arguindo
preliminarmente: (i) nulidade da decisão recorrida, por não ter sido analisado o argumento de
defesa de que na verdade, não se aplicam os limites de dedutibilidade dos royalties pois são
“operações em conta alheia”; (ii) nulidade dos lançamentos relativos aos anos 2018 e 2019, pois
não houve fiscalização; (iii) nulidade do auto de infração por fundamentação em norma revogada,
qual seja a IN INPI no 135/1997, não descrevendo corretamente a infração identificada; no mérito,
(iv) o equívoco da exigência de registro no INPI para fins de dedutibilidade dos royalties pagos,
pois excludentes os registros no INPI e no SNPC, sendo que os pagamentos referentes ao uso de
cultivares se submetem à proteção da Lei no 9.456/1997, inexistente igualmente qualquer
limitação relacionada às patentes; (v) sobre os valores pagos à Monsanto, defende serem mero
repasse de royalties devidos por terceiros, e que tal matéria não foi analisada pela DRJ, sendo que
no Contrato de Licenciamento de Tecnologia Intacta RR2 PRO, são cobrados royalties e remetidos
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
11
à Monsanto, incluindo os royalties devidos pelo Produtor Rural, sendo este o beneficiário da
tecnologia e quem deve pagar os royalties a quem detém a tecnologia; (vi) aduz, em adição, que a
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, da qual fazem parte
justamente os produtores rurais (agricultores) ajuizou ação em face da Monsanto para questionar
a validade dos royalties que os produtores de soja devem à Monsanto, nada sendo mencionado na
decisão recorrida; (vii) alega que não existe transferência de tecnologia, motivo pelo qual não
haveria pagamento de royalties por exploração de patentes e, nos termos da Solução de Consulta
COSIT no 64/2021, não se deve impor limites à dedutibilidade; (viii) que os limites de
dedutibilidade ocorre apenas em remessas ao exterior ou a pagamento entre partes relacionadas,
o que não ocorre no caso concreto; e (ix) subsidiariamente, da ofensa ao conceito de renda.
Em 21 de novembro de 2024, o feito foi convertido em diligência, conforme
Resolução no 1302-001.282 (fls. 747 a 760), para:
Assim, entendo ser prudente converter o julgamento em diligência, para que seja
analisado pela autoridade competente se o caso em concreto não se subsume à relação
prevista no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977. Determino formulo os seguintes
quesitos:
(i) a devolução do processo à unidade de origem;
(ii) intime a contribuinte para que esclareça e apresente documentos sobre o tema da
eventual ligação com as empresas beneficiárias dos pagamentos dos royalties descritos no
TVF, prevista no § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977;
(iii) analise a relação da contribuinte autuada com as beneficiárias dos pagamentos dos
royalties descritos no TVF, no que tange à relação prevista no § 3o do art. 60 do Decreto-
Lei no 1.598/1977, objeto §3o no artigo 13 da Lei n o 9.249/1995, incluído pela Lei no
14.689, em 20 de setembro de 2023;
(iv) elabore relatório conclusivo sobre a relação de ligação entre a contribuinte e as
beneficiárias dos pagamentos de royalties, considerando a disciplina do § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598/1977;
(v) dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas; e
(vi) apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo, devolva-se o
processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
No relatório de diligência fiscal (fls. 850 a 851), a autoridade fiscal concluiu: “Após
analisar toda a documentação apresentada e consultar os sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB), concluímos que a empresa PETROVINA SEMENTES LTDA. não possui ligação com as
beneficiárias dos royalties”.
É o relatório.

VOTO
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
12
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
Cinge-se dos autos controvérsia a respeito do auto de infração de IRPJ lavrado pela
autoridade fiscal, que considerou indedutíveis da apuração do lucro real os pagamentos de
royalties efetuados pela contribuinte, porquanto:
(i)
inexistente o registro no INPI dos contratos de licenciamento firmados pela
contribuinte e que ensejaram o pagamento dos royalties;
(ii)
inobservância dos limites de dedutibilidade dos royalties previstos na
legislação.
Saliento que não é matéria recursal o lançamento relativo à ausência de declaração
de IRPJ em DCTF, conforme apurado na ECF, cujo fato gerador remonta a 31/12/2019.

PRELIMINARES
Nulidade dos lançamentos relativos aos anos 2018 e 2019 por ausência de fiscalização
Alega a contribuinte que a fiscalização a intimou a apresentar esclarecimentos
somente sobre o ano-calendário de 2017 e que houve apenas uma intimação relativa aos anos-
calendário de 2018 e 2019. Concluiu que a partir disso, houve ampliação da abrangência da
fiscalização, inicialmente associada ao ano de 2017, em violação ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional, porquanto não analisada a matéria tributável e não havendo necessidade de
efetuar o lançamento. Argui que isso enseja a nulidade prevista no artigo 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/1972.
A DRJ, no acórdão recorrido, afastou a preliminar de nulidade.
Saliento que a matéria impugnada sob a alcunha de nulidade é objeto da Súmula
CARF no 46. Veja o seu teor:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
13
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-80242,
de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Como se sabe, o procedimento de fiscalização ocorre numa fase pré-processual e
inquisitorial, isto é, ausentes a instauração do princípio da contradição e ampla defesa, devendo a
autoridade fiscal investigar o contribuinte e o contribuinte colaborar com os esclarecimentos
necessários. Cabe, portanto, à autoridade fiscalizatória informar, intimar e por a termo a
investigação procedida, narrando as informações colhidas com o contribuinte, terceiros e obtidas
nos sistemas de controle da arrecadação e de cobrança administrados pela Receita Federal do
Brasil.
Acaso a autoridade fiscal entenda que estão presentes elementos suficientes para
realizar o lançamento e constituir o crédito tributário, não será necessário intimar previamente o
sujeito passivo, podendo, portanto, exercer sua função administrativa.
Por essas razões, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração.

Nulidade do auto de infração por fundamentação em norma revogada
Conforme defendido pela contribuinte, o auto de infração padece de vício de
fundamentação, porquanto a IN INPI no 135/1997 foi revogada.
Nesse sentido, também afasto a preliminar de nulidade arguida e concordo com os
fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo qual fundamento minha decisão com base no
artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”).
Colaciono o acórdão da DRJ:
2. Fundamentação em norma já revogada
Alega a impugnante que a razão de fundo das glosas fiscais, das despesas especificadas,
foi a ausência de registro no INPI dos contratos com a MONSOY e a GDM.
Que, inicialmente, a fiscalização havia concluído pela necessidade de averbação/registro
do Contrato no INPI. Que por força da Lei no 9.279/1996 (de Patentes), art.211, quando
havia transferência de tecnologia deviam ser averbados/registrados. E nesse rumo,
haveria o Ato Normativo INPI no 135, de 15/4/1997, que normatiza a averbação e o
registro desses tipos de contrato.
Diz que a fiscalização reproduziu, no seu TVF, o item 18 desse Ato Normativo INPI, onde
constavam as disposições dos requisitos exigidos para que, na apuração do lucro real,
fossem dedutíveis as despesas com royalties.
Mas, argúi que o Ato Normativo INPI no 135, de 15/4/1997, foi revogado desde
18/3/2013, pela IN no 16, em informação cortada, a qual atribui à fonte identificada em
nota de rodapé (fls.362 da impugnação), obtida no seguinte endereço na internet
“https://www.gov.br/inpi/ptbr/backup/centrais-
deconteudo/legislacao/copy_of_Resolues001a0792013Documentonico.pdf”.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
14
Consultado esse endereço eletrônico, a mensagem obtida é de ser “impossível abrir”.
Mas, talvez a d. impugnante tenha conseguido concluir a consulta, e se o fez haverá de ter
obtido as seguintes informações essenciais ao que ora interessa:
1. Fatos geradores do IRPJ considerados no lançamento: 31/12/2017, 31/12/2018 e
31/12/2019;
2. O Ato Normativo INPI no 135, de 1997, já estabelecia à sua época, a obrigação de
averbação/registro no INPI, do Contrato como requisito para a verificação do
coeficiente/limite aferível na Portaria MF no 436/58, para fins de apuração do limite de
dedução das despesas com “royalties” a ser considerada para fins de dedução na
apuração do lucro tributável pelo IRPJ;
3. A IN INPI no 16, de 2013, de fato revogou o Ato Normativo INPI no 135/97, mas
manteve a mesma obrigação de averbação/registro do Contrato perante o INPI, como
requsisito para a verificação do coeficiente/limite aferível na Portaria MF no 436/58.
Depois veio a IN INPI no 39, de 2015, e manteve a referida obrigação, nos mesmos termos.
Na IN INPI no 16, de 2013
DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO
Art. 2o O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem
transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade
industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os
de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação
de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória
para exploração de patente.
No caso concreto, o contrato com a MONSOY, às fls.513/546 (doc 06), é CONTRATO DE
LICENCIAMENTO PARA A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES DE
CULTIVARES DE SOJA. (beneficiadas com biotenlogia submetida a royalties) E o contrato
com a GDM, às fls.548/575, é CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE CULTIVAR, envolvendo
concessão de autorização para uso de tecnologia RR (vencida, para a qual não haveria
cobrança de royalties, mas restrição de uso ao território do Mato Grosso; e sendo o objeto
essencial do contrato a licença não exclusiva , onerosa, e intransferível concedida pela
GDM ao Licenciado (ora impugnante), em caráter precário, do direito de uso da(s)
Cultivare(s) Brasmax 8473 RSF .Conforme consta do Item 2 do Contrato (DO OBJETO).
Essas sementes-matrizes adquiridas pela ora impugnante foram beneficiadas com
Tecnologia
Monsanto
empregada
no
seu
desenvolvimento/produção,
com
beneficiamneto genético (biotecnologia). Por essa tecnologia empregada pelo detentor do
direito, Monsanto tem direito a receber royalties. Conforme ficará ainda mais evidente
logo adiante, a ora impugnante deve pagar os tais royalties no valor e prazo prazo
estabelecidos contratualmente.
4. Em 11/04/2017 veio a IN INPI no 70/2017, que revogou a IN INPI no 39/2015. Então
estabeleceu algumas alterações relevantes, entre elas:
4.1. O INPI devolveu às autoridades fiscais e ao Banco Central a responsabilidade pelas
correspondentes fiscalizações. Nesse sentido, no Certificado de Averbação/Registro no
INPI passou a ser INCLUÍDA seguinte nota: “O INPI não examinou o Contrato à luz da
legislação fiscal, tributária e de remessa de capitais para o exterior”.
4.2. Vale dizer, a partir de então ficou aumentada a responsabilidade das partes
envolvidas (obviamente abrangendo as empresas obrigadas a averbar/registrar os
contratos) em relação ao cumprimento das normas fiscais, tributárias e controle de
capitais.
Resta claro que, antes da IN INPI 70/2017, o INPI analisava as regras de remuneração
acordadas entre as partes, à luz da legislação fiscal, tributária e de controle de capitais
estrangeiros, com o objetivo de garantir que valores pagos a título de royalties não
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
15
ultrapassassem os coeficientes percentuais máximos , estabelecidos na Portaria MF no
436/58, para fins de identificação do limite de dedutibilidade. No antigo contexto, o INPI
se permitia sugerir alterações contratuais (sobre a estrutura da remuneração). Com a IN
70/2017, o INPI passou a atribuir às partes essa responsabilidade, de cumprimento das
normas e exigências fiscais, tributárias e de controle de capitais, ficando também
aumentadas as responsabilidades fiscalizatórias da Receita Federal e do Banco Central. Daí
a inclusão obrigatória daquela NOTA acima referida no Certificado de Averbação do INPI
expedido a partir de então.
Mas, conquanto a “nova” IN INPI 70/2017 haja alterado regras formais sobre documentos
que devem acompanhar o Pedido de Averbação/Registro, e tenha estabelecido novas
diretrizes para a análise dos pedidos, i.e, apesar das alterações acima indicadas, é
importante registrar que a averbação/registro de contratos de licenciamento no INPI
continua sendo condição para:
(i) a produção de efeitos contra terceiros;
(ii) a remessa de pagamento de royalties para o exterior, e
(iii) a dedução fiscal dos valores pagos a título de royalties da base de cálculo do imposto
de renda (dentro do limite permitido).
Registra-se, em complemento, que antes no RIR/99 (Decreto no 3.000/99), para o art.365,
e depois, no RIR/2018 (Decreto 9.580/2018), para o art.365, e respectivos §§, está
expressamente indicada a referência à base legal da norma regulamentar, sendo no caso
desses a Lei no 4.131/62, art.12, §1o, e também o Decreto-lei no 1.730, de 1979, art.6o.
Referência que ocorre, de resto, em relação a todos os artigos do Regulamento do
Imposto de Renda.
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Nulidade da decisão recorrida, por não terem sido analisados os argumentos de defesa sobre: a
aplicabilidade da dedutibilidade dos royalties como “operações em conta alheia”, os valores
pagos à Monsanto serem mero repasse de royalties devidos por terceiros e da ação ajuizada
pelos produtores rurais (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso)
em face da Monsanto
Tratando-se de temáticas que ensejariam a potencial nulidade da decisão recorrida,
entendo pela aplicação do artigo 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a autoridade
julgadora não enunciará a nulidade, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade. Veja:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, embora, de fato o acórdão recorrido não tenha analisado as matérias
arguidas em defesa pela contribuinte, que poderiam potencialmente ensejar a nulidade do
acórdão recorrido e a determinação do seu retorno para enfrentamento das matérias, entendo
pertinente não as enunciar em razão do resultado de mérito a seguir proposto.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
16
No mais, entendo que a decisão a quo elencou os fundamentos adotados para o
deslinde do referido julgamento, não precisando enfrentar todos os argumentos para
fundamentar sua decisão. No entender da DRJ, está claro que há interpretação que coaduna com
o lançamento fiscal e, tendo a contribuinte trazido os argumentos tanto na impugnação quanto
em suas razões recursais, poderão ser enfrentados agora, caso necessário.
Afasto a preliminar em comento.

MÉRITO
CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO E ANÁLISE DOS CONTRATOS
Atores econômicos no mercado de sementes
O contexto fático envolto ao caso é interessante, pois expressa a complexidade das
relações jurídicas que se concretizam entre várias partes, inseridas no âmbito do agronegócio
brasileiro, notadamente com influência de empresas multinacionais que investem vultuosas
quantias para o melhoramento da produtividade relacionada ao cultivo de sementes.
Importante tocar à realidade para se entender a cadeia de produção das sementes.
Na relação observada, existem três partes de destaque: (i) o proprietário do evento
biotecnológico e/ou proprietário do banco de germoplasma, também conhecido como detentor da
tecnologia, que, no caso, são os obtentores de biotecnologia e de germoplasma, ou seja, os
detentores dos direitos patrimoniais relativos à biotecnologia e ao germoplasma; (ii) as empresas
de sementes, também conhecidas como sementeiras ou produtor de sementes, que são licenciadas
para o uso da tecnologia e para o uso de cultivar desenvolvido pelos detentores da tecnologia e
autorizadas a multiplicar e comercializar as sementes; e (iii) o distribuidor ou o produtor rural, que
muitas vezes passa a ser um licenciado da tecnologia das sementes adquiridas.
Na primeira etapa, o detentor da tecnologia protege seus interesses de duas
formas: no que tange à biotecnologia, seus direitos são protegidos pela Lei de Patentes (Lei no
9.276/1996), ao passo que sobre o germoplasma, os cultivares são protegidos pela Lei de
Cultivares (Lei no 9.456/1997).
Na segunda etapa, as empresas de semente possuem contrato de licenciamento de
uso de tecnologia e uso de cultivar com as detentoras da tecnologia, com a finalidade de
multiplicar a tecnologia já inserida na semente (produção) e comercializá-la. Inexiste, no caso,
acesso às tecnologias (biotecnologia e/ou germoplasma) desenvolvidas, porquanto essas
empresas intermediárias apenas possibilitam o acesso às sementes pelo terceiro elo da cadeia.
Por fim, na terceira etapa, encontram-se as distribuidoras, que adquirem tais
sementes e as revendem aos produtores rurais, e os próprios produtores rurais, clientes finais, que
se beneficiam diretamente tecnologia que se apropria às sementes adquiridas para o cultivo.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
17
Conforme se observa, usualmente é necessário pactuarem com um acordo de licenciamento de
tecnologia junto à detentora da tecnologia, ainda que representada pela empresa de sementes.

Considerações jurídicas
O contexto fático apresentado indubitavelmente remente a proteção dos direitos
das detentoras da tecnologia sob dois aspectos: o da Lei de Patentes e o da Lei de Cultivares,
cabendo esclarecer a relação que existe entre os órgãos reguladores que efetivam o intento de
tais diplomas normativos.
A Lei no 9.279/1996 regula os direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial. A proteção dos direitos à propriedade industrial se efetua mediante a concessão de
patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial, de registro de
marca e de registro para jogos eletrônicos. Igualmente, tem aplicabilidade aos pedidos de patente
ou de registro proveniente do exterior e depositados no país (artigos 1o, 2o e 3o, da referida lei).
Conforme dispõe o artigo 8o da referida legislação, é patenteável a invenção que
atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Por outro lado, o
artigo 18 determina as invenções e modelos de utilidade não patenteáveis. Destaco o texto legal:
LEI No 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
Seção III
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis
Art. 18. Não são patenteáveis:
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde
públicas;
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial - previstos no art. 8o e que não sejam mera descoberta.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos,
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção
humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não
alcançável pela espécie em condições naturais.
Relacionado ao objeto analisado, não são patenteáveis o todo ou parte dos seres
vivos, com exceção dos microorganismos transgênicos que atendam aos critérios de
patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) que não sejam mera
descoberta.
O parágrafo único do referido artigo esclarece que microorganismos transgênicos
são aqueles que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética,
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
18
uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais.
Isso significa que microorganismos transgênicos que sejam novidade, decorram de
atividade inventiva e tenham aplicação industrial, exceto o todo ou parte de planta ou de animais,
podem ser patenteados e seguem o regime jurídico da Lei de Patentes.
Nesse caso, é o que se denominou como a biotecnologia dos detentores da
tecnologia.
Por outro lado, a Lei no 9.456/1997 instituiu a Lei de Proteção de Cultivares, que
protege os direitos relativos à propriedade intelectual relacionada ao cultivo, mediante a
concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, frisa-se, única forma de proteção dos cultivares
e do direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de
multiplicação vegetativa no País (artigo 2o da lei).
O artigo 3o da Lei no 9.456/1997 elenca uma série de definições, as quais destaco
por serem importantes à compreensão do objeto da lei:
Art. 3o Considera-se, para os efeitos desta Lei: (...)
IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja
claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de
descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos
descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao
público, bem como a linhagem componente de híbridos;
V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze
meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de
comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há
mais de quatro anos para as demais espécies;
(...)
IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se,
cumulativamente, for:
a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente
derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo
ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às
diferenças resultantes da derivação;
b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;
c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do
pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido
oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais
espécies;
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
19
(...)
XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar;
Ainda, poderá ser protegida a propriedade intelectual dos obtentores sobre as
cultivares consideradas como “nova cultivar” ou “cultivar essencialmente derivada”, de qualquer
gênero ou espécie de vegetal, bem como as cultivares não enquadráveis nessas categorias e que já
tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, observadas algumas condições (artigo 4o,
caput e §1o, e 5o da lei).
As proteções estão elencadas nos artigos 8o e 9o da referida lei:
Art. 8o A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação
vegetativa da planta inteira.
Art. 9o A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território
brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins
comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da
cultivar, sem sua autorização.
Para concretizar o intento da Lei de Cultivares, foi criado o Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares (“SNPC”), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(“MAPA”):
Art. 45. Fica criado, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Serviço
Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, a quem compete a proteção de cultivares.
§ 1o A estrutura, as atribuições e as finalidades do SNPC serão definidas em regulamento.
§ 2o O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC manterá o Cadastro Nacional de
Cultivares Protegidas.
Nota-se, portanto, que ainda no âmbito dos detentores da tecnologia, o SNPC é o
órgão que protege os cultivares, mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar e
que permite sua regular multiplicação e utilização em território nacional, sob pena de sofrer as
sanções previstas no artigo 37 da Lei no 9.456/1997.
Protege o direito do detentor da tecnologia relacionada ao germoplasma.
Conseguinte, o Decreto no 2.366/1997 regulamenta a Lei de Proteção de Cultivares,
estabelecendo as competências do SNPC e esclarecendo, em seu artigo 4o, a relação entre este
órgão e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”):
Art 4o O SNPC, sempre que necessário, consultará o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI, para verificar se a denominação proposta para a cultivar consta como
marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação da cultivar,
depositada ou já registrada naquele Instituto.
Parágrafo único - O SNPC se articulará com o INPI visando a troca de informações
pertinentes à proteção de cultivares com as marcas depositadas e registradas naquele
Instituto.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
20
Nota-se, portanto, que as competências do INPI e do SNPC não são coincidentes e o
objeto jurídico tutelado são distintos. O primeiro órgão protege a propriedade industrial
patenteável, conforme já abordado, ao passo que o SNPC visa proteger os direitos relativos ao uso
e multiplicação dos “cultivares” sujeito à proteção pela legislação competente, isto é, variedade de
qualquer gênero ou espécie vegetal superior.
O cultivar não necessariamente será patenteável, bem como a patente de um
microorganismo transgênico pode nem ser objeto de proteção pelo SNPC. Ambos protegem a
propriedade intelectual de maneira distinta.
O SNPC tem como principais atribuições proteger as novas cultivares e as cultivares
essencialmente derivadas, outorgar o Certificado de Proteção de Cultivar, divulgar espécies
vegetais e os descritores mínimos necessários aos pedidos de proteção, fiscalizar o cumprimento
das normas protetivas, estruturar ou credenciar bancos de conservação de germoplasma de
cultivares protegidas e outras.
Tecidos tais esclarecimentos sobre os atores econômicos da cadeia de sementes e a
atuação dos dois órgãos de proteção da propriedade industrial, o INPI e o SNPC, importante
adentrar ao caso concreto, a fim de verificar a que título são pagos royalties pela contribuinte.

Contratos com a Monsanto
Existem dois contratos celebrados entre a contribuinte e a Monsanto e um termo
modelo de licenciamento:
(i)
Termo Aditivo e Consolidação Contratual do Contrato de Licenciamento da
Tecnologia Intacta RR2 Pro – produtor de sementes, firmado com a
Monsanto do Brasil Ltda., em 25 de junho de 2020, originalmente em 16 de
julho 2017 (fls. 451 a 476);
(ii)
Termo Aditivo e Consolidação Contratual e Contrato de Prestação de
Serviços e Outras Avenças – Produtor de Sementes, celebrado com a
Monsanto do Brasil Ltda., de 22 de junho de 2020, originalmente em 27 de
junho de 2016 (fls. 478 a 508);
(iii)
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral, em formato
modelo, que é celebrado entre a Monsanto e o Produtor Rural (fls. 510 a
512);
Analiso somente os dois primeiros, porquanto o terceiro é apenas uma decorrência
das obrigações contidas nos outros pactos.

Contrato de Licenciamento da Tecnologia com a Monsanto (fls. 451 a 476)
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
21
Logo nos “considerandos”, observa-se que a contribuinte é denominada como
Produtor de Sementes, com o interesse de ser autorizada a produzir sementes de soja com a
Tecnologia Intacta RR2 PRO e comercializar as sementes certificadas, bem como ter a faculdade de
licenciar sementes reservadas contendo a referida tecnologia. Ainda, considera que a contribuinte
obterá autorização das empresas de sementes Intacta para produzir os cultivares de soja
devidamente registrada no SNPC do MAPA.
O objeto do contrato estabelece “[2.1.] as condições gerais aplicáveis no Território
para que, em caráter não exclusivo, o Produtor de Sementes possa (i) produzir Sementes
Certificadas
Intacta,
(ii)
comercializar
as
Sementes
Certificadas
Intacta
(por
ele
produzidas/multiplicadas) para um Agricultor Licenciado e/ou um Distribuidor Licenciado, (iii)
cobrar os respectivos royalties e remetê-los à Monsanto”. Ainda, “2.4. o Produtor de Sementes
deverá incluir o valor dos Royalties sobre sementes devido pelo Agricultor Licenciado e/ou pelo
Distribuidor Licenciado no preço das sementes de Soja Intacta a serem comercializadas pelo
Produtor de Sementes ao Agricultor Licenciado e/ou Distribuidor Licenciado”.
Indubitável, portanto, que se trata de contrato cujo objeto é a multiplicação
(produção) de sementes e sua comercialização para os Agricultores e/ou Distribuidores
Licenciados.
No item 2.5. há o reconhecimento pelo Produtor de Sementes que os direitos de
propriedade da tecnologia são da Monsanto.
Na cláusula das Condições Comerciais, o item 4.1. fica claro que a remuneração da
Monsanto se dá por meio de royalties, conforme exposto: “4.1. em contraprestação ao
licenciamento da Tecnologia (...) para produção de Sementes Certificadas Intacta, o Produtor de
Sementes concorda em pagar à Monsanto, em cada safra, um valor em reais por hectare inscrito
no MAPA a título de Royalty de Multiplicação conforme estabelecido em cada respectivo Termo de
Licenciamento”.
Ainda, há a previsão do item 4.2, que trata do valor referente à comercialização das
sementes: “4.2 Em decorrência da comercialização de Sementes (...) a Agricultores Licenciados e a
Distribuidores Licenciados, o Produtor de Sementes deverá pagar a Monsanto o Valor Total Devido
composto pela somatória de todas as vendas realizadas pelo Produtor de Sementes (...)”. Trata-se
também do pagamento de royalties, de acordo com o item 4.2.2. (“4.2.2 O valor de Royalty devido
à Monsanto (RM) será informado (...)”.
São desnecessárias outras considerações sobre a relação jurídica contratual,
porquanto notório que a contribuinte assume a função de multiplicadora de sementes
(sementeira) e remunera a Monsanto por meio de royalties.

Contrato de Prestação de Serviços com a Monsanto (fls. 478 a 508)
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
22
Relativo ao contrato analisado, na cláusula 2, observa-se que o seu objeto é a
prestação de serviços pelo Produtor de Sementes à Monsanto, sendo os serviços os seguintes:
(i)
Cadastro de cada sojicultor que pretenda adquirir Sementes Certificadas
Intacta no ITS;
(ii)
Coleta de assinatura e envio para a Monsanto da via Original do Acordo de
Licenciamento de Tecnologia, conforme o caso, devidamente assinada por
um sojicultor, que passará a ser um Agricultor licenciado, e com firma
reconhecida;
(iii)
Registro das informações de comercialização de Sementes Certificadas
Intacta no ITS; e
(iv)
Emissão de boleto para cobrança de Royalty sobre Sementes Reservadas.
A prestação de serviços é um complemento do contrato de licenciamento
anteriormente explanado, porquanto para que o Produtor de Sementes (contribuinte) realize a
venda das sementes produzidas, deverá cadastrar o sojicultor, que passará a ser um Agricultor
Licenciado ou um Distribuidor Licenciado, conforme Modelo de acordo entre a Monsanto e o
Produtor Rural (fls. 510 a 512) – por essa razão, deixo de analisá-lo.
O preço dos serviços é determinado na cláusula 5 do referido contrato, em
montantes pagos pela Monsanto à contribuinte.
Conclui-se, a partir da observância dos instrumentos contratuais, que os royalties
pagos à Monsanto são decorrentes da exploração da atividade de produção de sementes e de sua
comercialização.

Contratos com a Monsoy (fls. 514 a 547)
Analiso o Contrato de Licenciamento para Produção e Comercialização de Sementes
de Cultivares de Soja, celebrado com a Monsoy Ltda, em 26 de janeiro de 2016, e seu primeiro
aditivo, de 11 de maio de 2016.
Nos “considerandos” do referido contrato, explicita-se que a “Monsoy desenvolve,
produz e comercializa sementes de cultivares de soja convencionais e de soja contendo a
biotecnologia de propriedade da Monsanto”. Que a contribuinte (denominada Licenciado)
“reconhece que (i) a Monsoy é titular de direitos sobre as cultivares mencionadas no considerando
anterior, que a (ii) Monsanto (...) e suas Afiliadas possuem certos direitos de exclusividade sobre
determinadas biotecnologias para a cultura de soja e, portanto, que (iii) necessita de prévia
autorização de ambas para a produção e comercialização de sementes de Cultivares Monsoy (...)”.
O objeto do contrato (cláusula 2), prevê o estabelecimento de “condições gerais
aplicáveis no território para que, em caráter não exclusivo, o Licenciado possa produzir e
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
23
comercializar Sementes Comerciais a terceiros. As disposições ora estabelecidas somente serão
válidas e exigíveis na medida em que as Partes assinem o respectivo Termo de Licenciamento (...)”.
A cláusula 6 dispõe sobre os royalties de cultivar Monsoy. No item 6.1, prevê-se que
“em contraprestação ao licenciamento para produção e comercialização ora estabelecido, o
Licenciado concorda em pagar à Monsoy, a cada safra, um valor em reais a título de Royalty de
Cultivar conforme estabelecido em cada respectivo Termo de Licenciamento”.
Conclui-se, a partir da observância dos instrumentos contratuais, que os royalties
pagos à Monsoy são decorrentes da exploração da atividade de produção de sementes e de sua
comercialização.

Contratos com a GDM (fls. 549 a 575)
Analiso o Contrato de Licença de Uso de Cultivar, pactuado com a GDM Genética do
Brasil Ltda., em 17 de dezembro de 2015, e o Contrato de Licença de Uso de Cultivar, pactuado
com a GDM Genética do Brasil, em 15 de setembro de 2016.
Nos “considerandos”, nota-se que a GDM é detentora das marcas Brasmax e suas
variações, bem como que a contribuinte (denominada Licenciado), “tem interesse em obter uma
licença para explorar as cultivares descritas abaixo, sendo que as mesmas já se encontram
registradas e protegidas (...)”.
O objeto do contrato é a “licença não exclusiva, onerosa e intransferível concedida
pela GDM ao Licenciado, em caráter precário, de direito de uso da(s) Cultivar(es) Brasmax 8473
RSF” (cláusula 2).
Sobre o uso da cultivar, há previsão de que a contribuinte “se compromete a usar e
comercializar as Sementes Comerciais da(s) Cultivar(es) Brasmax (...)” (item 3.2), bem como “3.5 O
Licenciado tem o direito (...) de utilizar o volume de Sementes Comerciais licenciado de acordo com
a Autorização (Anexo I) enviada pela GDM, ficando expressamente proibida a comercialização de
sementes com outros licenciados e/ou produtores de sementes com destino a multiplicação, salvo
mediante a autorização prévia e por escrito da GDM”.
Atinente aos preços, a cláusula 7 dispõe sobre o pagamento de royalties em
montante em reais indexado à quantidade de quilogramas de grão de soja indústria, para cada
saca comercializada.
Mais uma vez, trata-se de exploração da atividade de produção de sementes e de
sua comercialização, com pagamento de royalties.

Conclusões sobre a análise dos Contratos
Os instrumentos contratuais analisados demonstram que a contribuinte produz e
comercializa sementes, no âmbito da Lei no 9.456/1997, a Lei de Proteção de Cultivares, e
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
24
remunera as detentoras da tecnologia licenciada por meio de royalties, qual seja a Monsanto, a
Monsoy e a GDM (os Certificados de Proteção Cultivar desta última constam às fls. 577 a 580).
Analisado o contexto econômico do setor, suas nuances jurídicas e a relação
contratual que deu origem ao pagamento de royalties considerados indedutíveis da apuração do
lucro real, passo à análise do mérito do auto de infração.

Análise da dedutibilidade dos royalties do IRPJ - Inclusão do §3o no artigo 13 da Lei no
9.249/1995, pela Lei no 14.689/2023
A lavratura do auto de infração de IRPJ foi realizada a partir das premissas de que a
contribuinte não havia registrado no INPI os contratos de licenciamento que a permitiram produzir
e comercializar sementes, bem como não respeitar os limites de dedutibilidade dos royalties
pagos, conforme a legislação tributária.
Nesses termos, foram invocados os seguintes fundamentos legais:
RIR/1999
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes
de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso
V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o
grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o).
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou
cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de
tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou
serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do
respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições
pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
Além disso, sobre o limite de dedutibilidade, entendeu a autoridade fiscal que os
critérios estabelecidos na Portaria MF no 436/1958, continuaria vigente.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
25
O auto de infração foi chancelado pela DRJ.
Entretanto, a situação em apreço comporta provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte.
Com a promulgação da Lei no 14.689, em 20 de setembro de 2023, o artigo 13 da
Lei no 9.249/1995 passou a ter a seguinte redação:
Lei no 14.689/2023
Art. 11. O art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 3o:
“Art. 13. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro
tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os limites de
dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art.
12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos
ou de repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no País, pela exploração
ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros,
dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a essas operações nos
órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim específico.” (NR)
O conteúdo normativo tem caráter interpretativo, aplicando-se a ato ou fato
pretérito, nos termos do artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, por expressa
disposição legal.
Na nova regra, na apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na
multiplicação de sementes, determinou-se que não se aplicam os limites de dedutibilidade nos
casos de pagamentos ou repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, domiciliada no país, pela
exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares, previstos (i) no
artigo 74 da Lei no 3.470/1958, que estabelecia a possibilidade dedução do lucro bruto a título de
royalties o limite máximo de 5% da receita do produto fabricado ou vendido, vigente até a sua
revogação pela Lei no 14.596/20231, isto é, aplicável ao caso, em razão do período fiscalizado e

1 Art. 4o Considera-se que as partes são relacionadas quando no mínimo uma delas estiver sujeita à
influência, exercida direta ou indiretamente por outra parte, que possa levar ao estabelecimento de termos e
de condições em suas transações que divirjam daqueles que seriam estabelecidos entre partes não
relacionadas em transações comparáveis.
§ 1o São consideradas partes relacionadas, sem prejuízo de outras hipóteses que se enquadrem no
disposto no caput deste artigo:
I – o controlador e as suas controladas;
II – a entidade e a sua unidade de negócios, quando esta for tratada como contribuinte separado para fins
de apuração de tributação sobre a renda, incluídas a matriz e as suas filiais;
III – as coligadas;
IV – as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o
controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações se o seu capital
fosse negociado nos mercados de valores mobiliários de sua jurisdição de residência;
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
26
lançado; (ii) no artigo 12 da Lei no 4.131/1962, que estabelecia a dedutibilidade dos royalties
pagos até o limite máximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido, também
revogado pela Lei no 14.596/2023 e aplicável ao caso. Dispensou-se também a exigência de
registro dos contratos referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências
reguladoras para esse fim específico.
Em outras palavras, a inclusão do §3o no artigo 13 da Lei n o 9.249/1995, em caráter
interpretativo com aplicação a atos ou fatos pretéritos, tem o condão de ilidir as duas condutas
que foram fundamentais para a lavratura do auto de infração, qual seja a exigibilidade de registro
dos contratos no INPI e respeitar os limites de dedutibilidade dos royalties pagos pela contribuinte.
Inclusive, essa também foi a interpretação dada no Acórdão no 1401-006.950,
julgado na sessão 13 de maio de 2024, de lavra do relator Cláudio de Andrade Camerano,
conforme segue a ementa do julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019

V – as entidades, quando uma delas possuir o direito de receber, direta ou indiretamente, no mínimo 25%
(vinte e cinco por cento) dos lucros da outra ou de seus ativos em caso de liquidação;
VI – as entidades que estiverem, direta ou indiretamente, sob controle comum ou em que o mesmo sócio,
acionista ou titular detiver 20% (vinte por cento) ou mais do capital social de cada uma;
VII – as entidades em que os mesmos sócios ou acionistas, ou os seus cônjuges, companheiros, parentes,
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, detiverem no mínimo 20% (vinte por cento) do capital social de
cada uma; e
VIII – a entidade e a pessoa natural que for cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o
terceiro grau, de conselheiro, de diretor ou de controlador daquela entidade.
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, o termo entidade compreende qualquer pessoa, natural ou jurídica, e
quaisquer arranjos contratuais ou legais desprovidos de personalidade jurídica.
§ 3o Para fins do disposto no § 1o deste artigo, fica caracterizada a relação de controle quando uma
entidade:
I – detiver, de forma direta ou indireta, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, inclusive em
função da existência de acordos de votos, direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações
sociais ou o poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores de outra entidade;
II – participar, direta ou indiretamente, de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social de outra
entidade; ou
III – detiver ou exercer o poder de administrar ou gerenciar, de forma direta ou indireta, as atividades de
outra entidade.
§ 4o Para fins do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se coligada a entidade que detenha
influência significativa sobre outra entidade, conforme previsto nos §§ 1o, 4o e 5o do art. 243 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.

Art. 44. Não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título de royalties e assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante a partes relacionadas nos termos do art. 4o desta Lei, quando a
dedução dos valores resultar em dupla não tributação em qualquer uma das seguintes hipóteses:
I – o mesmo valor seja tratado como despesa dedutível para outra parte relacionada;
II – o valor deduzido no Brasil não seja tratado como rendimento tributável do beneficiário de acordo com a
legislação de sua jurisdição; ou
III – os valores sejam destinados a financiar, direta ou indiretamente, despesas dedutíveis de partes
relacionadas que acarretem as hipóteses referidas nos incisos I ou II deste caput.
Parágrafo único. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
27
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA DE REGISTROS. LIMITES.
DEDUTIBILIDADE.
Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração do lucro tributável
da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os limites de dedutibilidade
previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no
4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos ou de
repasses efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no País, pela exploração
ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros,
dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a essas operações nos
órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim específico. (Lei no
14.689, de 2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO. NEGAR PROVIMENTO.
A condição para dedutibilidade de despesas de royalties, que torna obrigatória a prévia
averbação do contrato de cessão de direito de uso no INPI, prevista no art. 365, § 3o do
RIR/2018, embora aplicável ao IRPJ, não é extensível à CSLL, por expressa disposição
inserida no Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017.
A situação fática da contribuinte se subsume à norma acima mencionada
maculando o lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
A contribuinte é, de fato, uma multiplicadora de sementes, que paga royalties às
suas “licenciadoras”, no âmbito do SNPC e da Lei de Proteção das Cultivares, não se submetendo
aos registros dos contratos referentes à sua operação aos órgãos de fiscalização ou às agências
reguladoras para esse fim específico, bem como não se sujeita aos limites que motivaram a
lavratura do auto de infração. Destaco que esses limites foram, ambos, revogados pela Lei no
14.596/2023, mas aos fatos controversos dos autos, isso não traz nenhuma consequência, haja
vista que são anos-calendário anteriores à revogação.
Assim, entendo que estão prejudicadas as demais alegações recursais, tendo em
vista que a matéria devolvida em instância recursal diz respeito somente à exigência da glosa dos
royalties deduzidos na apuração do Lucro Real, objeto do §3o, do artigo 13, da Lei no 9.430/1996.
Em conclusão, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Prejuízo Fiscal compensado de Ofício
Em razão do resultado do julgamento, devem ser reestabelecidos os valores
compensados com o prejuízo fiscal de IRPJ da contribuinte, mantendo-se a compensação somente
do IRPJ lançado em razão de ausência de declaração em DCTF do imposto de renda apurado na
ECF, cujo fato gerador é de 31/12/2019.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721977/2020-15
28

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, dou-lhe provimento para afastar a exigência relacionada à glosa dos royalties
deduzidos do imposto de renda apurado pela contribuinte nos anos-calendário de 2017, 2018 e
2019.
Mantenho a exigência relativa ao IRPJ não declarado em DCTF, cujo fato gerador
remonta a 31/12/2019, que não foi objeto de recurso.
Em razão o resultado do julgamento, determino o reestabelecimento do prejuízo
fiscal compensado de ofício, somente no que tange à exação da glosa dos royalties deduzidos e
compensados de ofício, relacionados aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 895
DF CARF MF
Original